Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015683-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – “OPERAÇÃO REDITUS” – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS
PARTICULARIDADES
DO CASO CONCRETO – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jean Senger
, apontando como autoridade coatora o Juiz
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de organização criminosa.

Em síntese, o impetrante argumenta que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, que já dura mais de 16 meses, sem que o processo tenha se encerrado.

Com tais considerações, requer a revogação da custódia

(Id. n. 99961462).

Junta documentos (Id. n. 99961463 a 99961475).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
100012540
).

A magistrada substituta da
autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
103603966
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
104073987
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, alega-se que
Jean Senger
está submetido a constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há mais de 16 meses, acusado da prática do delito de organização criminosa, capitulado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Diga-se de passagem que o impetrante também afirma que o juízo de origem estaria levando muito tempo para analisar uma diligência pleiteada pela defesa, concernente à requisição de dados acerca das Estações Rádio Base (ERBs) das ligações telefônicas que envolveriam o paciente, e que o Ministério Público estaria tentando, por via oblíqua, prolongar a marcha processual, pleiteando a oitiva de testemunhas não arroladas na denúncia e não mencionadas ao longo da instrução. Contudo, essas questões não constituem objeto de nenhum pedido no vertente
writ
, cuidando-se, aparentemente, de mero reforço retórico.

Ocorre que a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Na espécie, a juíza de direito Ana Cristina Silva Mendes, atuando em substituição legal ao impetrado, prestou as seguintes informações:

“
Concluída a investigação, o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, foi autorizada a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Assim, o Ministério Público, em 12 de fevereiro de 2020, nos autos da Ação Penal registrada sob a numeração única no 5083-87.2020.811.0042 – Cód. 614701, ofereceu denúncia em desfavor de
Jean Senger
e mais 04 (quatro) corréus, imputando, ao ora paciente, a prática do crime descrito no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013.

A Denúncia foi recebida em 02 de março de 2020.

Os corréus Luiz Tiago de Souza Filho, Daniel Junio dos Santos Barbosa, Dheyton Nunes dos Santos Souza, e Edilson Santos dos Reis foram devidamente citados e apresentaram Resposta à Acusação.

A Defesa de
Jean Senger
juntou aos autos, procuração com poderes especiais para receber citação e apresentou Resposta à Acusação, discordando dos fatos delituosos que foram atribuídos ao acusado, bem como se reservou o direito de fazer a sua defesa, por ocasião das alegações finais. Ao final, requereu que fossem oficiadas às Operadoras de Telefonia, para que informassem a origem das chamadas efetuadas e recebidas, além dos ERBs, dos números interceptados na operação em questão. Requereu, ainda, acesso às gravações das interceptações.

O Magistrado Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, presidente do feito, no dia 27 de julho de 2020, analisou e rejeitou todas as preliminares arguidas em sede de Resposta à Acusação e deferiu o requerimento formulado pela Defesa de
Jean Senger
(Ref. 16).

O início da instrução ficou assinalado para o dia 02 de setembro de 2020, porém, restou prejudicada uma vez que o Magistrado presidente do feito encontrava-se de licença para tratamento de saúde, bem como ante a impossibilidade desta Magistrada em substituição presidir o ato, pois já havia designado audiência, para a mesma data e hora, em outro processo que sou titular (Ref. 42).

Desta forma, ficou designado o dia 02 de outubro de 2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento. Por ocasião, passou-se aos interrogatórios dos réus, uma vez que o Ministério Público e Defesas não haviam arrolado testemunhas. Encerrada a instrução, a Defesa de
Jean Senger
requereu que fosse oficiado às Operadoras de Telefonia para que informem a origem das chamadas efetuadas e recebidas, além dos ERBs, dos números interceptados na ‘Operação Reditus’, conforme deferido por este Juízo na decisão do dia 29 de julho de 2020 (Ref. 16).

No dia 13 de maio de 2021, aportou aos Autos informação prestada pela Autoridade Policial que presidiu as investigações, discorrendo que
Jean Senger
não foi alvo da operação, mas surgiu como interlocutor de um alvo e, como o número de seu terminal não constou nas decisões de quebra de sigilo, para que o pleito da Defesa possa ser atendido se faz necessário que o número do terminal, bem como o período relativo a operação, conste de forma expressa na decisão do requerimento de quebra de sigilo, que deve ser direcionado à operadora Claro (Ref. 97).

Nesta data, determinei a intimação da Defesa do ora paciente, para que, no prazo de 03 (três) dias, manifeste-se expressamente se persiste seu interesse na produção da prova outrora pretendida, devendo, em caso positivo, justificar a imprescindibilidade da medida
” (Id. n. 103603966;
sic
).

Assim, vê-se que, apesar de o ritmo processual não se mostrar ideal, na medida em que já se passou mais de um ano desde a prisão do paciente, a morosidade se encontra justificada pela complexidade do
caso concreto, pela multiplicidade de réus e, principalmente, pelas dificuldades práticas trazidas pela pandemia da Covid-19.

Nesse contexto, concluo que a ordem vindicada não merece ser concedida, sobretudo porque, como tenho assinalado em casos dessa natureza, “
a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017436-74.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021